Tribunal: TJDFT
Processo: 0722649-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. NÃO AUTOMÁTICO. DOLO. EXCESSO DE PODER. INFRAÇÃO DE LEI. ÔNUS DO FISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Se a relação processual não se completou, uma vez que o agravado ainda não foi citado na origem, é dispensável sua intimação para apresentar contrarrazões. Precedentes.
2. Não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, surge a possibilidade de imputar a responsabilidade aos sócios, diretores, gerentes ou representantes desta sociedade.
2.1. A responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 134 e 135 do CTN).
3. Não figurando o sócio como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha o processo executivo, o redirecionamento da pretensão executória em seu desfavor, embora admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, da existência de excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica.
3.1. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo.
4. Inexistindo evidências mínimas suficientes de que o sócio tenha participado – de forma direta ou por omissão – em atos capitulados nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, não merece reparo a decisão que indeferiu sua inclusão no polo passivo da lide, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, sua participação na ocorrência do débito exequendo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.